Tribunal: TJMT
Processo: 1013694-25.2022.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013694-25.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSIELLY PETRAUSKAS - CPF: 005.779.789-77 (APELANTE), ANDRE WILLIAM BONDEZAN SALVATICO - CPF: 369.803.518-93 (ADVOGADO), JAQUELINE FIGUEIREDO KOMIYAMA DE FREITAS - CPF: 251.724.798-64 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), KLAUS CAVALCANTI SILVA - CPF: 018.487.709-10 (APELADO), ISABELLA CRISTINA GOBETTI CAVALCANTI SILVA - CPF: 063.734.479-01 (ADVOGADO), GLAUCIUS CAVALCANTI SILVA - CPF: 023.257.389-14 (ADVOGADO), OSVALDO PESSOA CAVALCANTI E SILVA - CPF: 163.329.709-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE VEÍCULO VIA RENAJUD - ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ - ANOTAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor
” (Súmula nº 92/STJ).

Ainda que a transferência de propriedade de bem móvel (veículo) opere-se com a tradição, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é oponível a terceiros a anotação constante do Certificado de Registro do Veículo referente à alienação fiduciária.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1013694-25.2022.8.11.0015

Apelante
: Rosielly Petrauskas

Apelados
: Klaus Cavalcanti Silva e Cooperativa de Credito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso

4ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação
de
Rosielly Petrauskas.

Ação:
Embargos de Terceiro opostos por
Rosielly Petrauskas
em face de
Klaus Cavalcanti Silva
e
Cooperativa de Credito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso.

Sentença:
indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI do CPC.

Apelação
(Id.

168824807): Afirma que a ação principal movida por
Cooperativa de Credito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
em face de
Klaus Cavalcanti Silva
tem como objetivo a execução de título extrajudicial (cédula bancaria para financiamento com garantia de alienação fiduciária) c/c busca e apreensão e penhora do veículo Toyota RAV4 2.0 4x2 Gasolina Chassi: JTMZD9EVFJ034218, Placa QBV/8079, Ano/Mod: 2015/2015, além de outras cédulas.

Narra a embargante de terceiro que adquiriu o veículo acima mencionado do embargado
Klaus Cavalcanti Silva
em 06.08.2020, que alega estar devidamente comprovada no processo, por meio de procuração pública outorgada com comunicação de venda e certificado de registro do veículo.

Assevera que, à época de aquisição do veículo, realizou todas as diligências para buscar informações sobre eventuais constrições e penhoras, mas não obteve êxito, porquanto alega que somente foi informada sobre a ação de busca e apreensão após a quitação integral do bem.

Defende que não constava nenhuma restrição do CRLV do veículo e que o ajuizamento da ação apenas ocorreu em 26.08.2020, portanto posteriormente à tradição do bem, em 06.08.2020.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença, para reconhecer a ilegalidade da constrição judicial sobre o veículo, ao argumento de que a venda do bem foi realizada anteriormente ao ajuizamento da ação de execução.

Alega a presença do interesse processual e que a propriedade formal e a posse do veículo desde data anterior ao ajuizamento e à constrição veicular, bem assim adquiriu o veículo de forma onerosa como terceiro de boa-fé e quer ser mantida na posse do bem.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o regular processamento dos embargos de terceiro e para julgá-los procedentes, com a consequente declaração de inexistência de débitos em relação ao veículo, baixa da penhora, extinção do processo de busca e apreensão e expedição de ofício para transferência do veículo para a embargante.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id.

171709686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuidam-se de Embargos de Terceiro opostos por
Rosielly Petrauskas
que tem por objetivo levantar a constrição efetivada em veículo que alega ter adquirido de
Klaus Cavalcanti Silva
.

A ação de origem é a execução de título extrajudicial nº 1011785-16.2020.8.11.0015 que
Cooperativa de Credito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
move em face de
Klaus Cavalcanti Silva
, fundada em três cédulas de crédito bancário nº 2017030344, nº 2017030491 e nº 2017030575.

Dentre os títulos, na cédula de nº 2017030491, foi dada a garantia de alienação fiduciária sobre o veículo Toyota RAV4 2.0 4x2 Gasolina Chassi JTMZD9EVFJ034218, Placa QBV/8079, Ano/Mod. 2015/2015.

Alega a apelante que adquiriu o mencionado veículo do apelado
Klaus Cavalcanti Silva
em 06.08.2020 (data da tradição), de boa-fé, e que não teve ciência da constrição sobre o bem, porquanto a ação de execução somente foi proposta em 26.08.2020.

A controvérsia está em saber se cabe reforma da sentença de extinção dos embargos de terceiro.

Do exame, verifica-se que, apesar das alegações da embargante de terceiro, verifica-se que, no momento da alegada compra do veículo em 06.08.2020, já havia anotação do gravame no Certificado de Registro do Veículo referente à alienação fiduciária em favor da apelada
Unicred
(
Cooperativa de Credito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
) datada de 13.11.2019, como se vê (Id. 168827197):

Nesse mesmo sentido, extrai-se da r. sentença recorrida (Id. 168824806):

“(...) No caso dos autos, a embargante sustenta que é a proprietária do veículo descrito na inicial e que, à época da aquisição do bem, não existia quaisquer restrições no prontuário do veículo.

Verifico, entretanto, que a ação principal é uma execução (nº 1011785- 16.2020.8.11.0015), movida pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso, em face de Klaus Cavalcanti, referente a três títulos executivos, dentre os quais, a Cédula de Crédito Bancário nº 2017030491, na qual o segundo embargado deu em garantia de alienação fiduciária à primeira embargada o veículo, objeto dos presentes embargos de terceiro.

Verifico, ainda, que no
Certificado de Registro de Veículo
(id. 91950199)
consta a existência de anotação da restrição de alienação fiduciária, em favor da exequente, em 13/11/2019
. Assim,
a aquisição do bem pela embargante, ocorrida em 06/08/2020, se deu em momento posterior ao registro da existência de gravame, razão pela qual, não há que se falar em desconhecimento da existência de restrição sobre o bem
. (...)”.

Assim, ao que se percebe, o veículo continha a anotação de restrição à época da suposta compra, com indicação de alienação fiduciária, o que afasta a alegação de desconhecimento do gravame.

A orientação jurisprudencial sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete de nº 92 indica a possibilidade de oposição a terceiros de alienação fiduciária desde que devidamente anotada no Certificado de Registro do veículo, o que aconteceu no caso.

Ressalta-se, ainda, que a embargante, ora apelante, deixou de apresentar quaisquer outros documentos relativos à compra do veículo, como, a título de ilustração, comprovação do pagamento.

Assim também é o entendimento jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE TERCEIRO
– Penhora – Veículo – Embargante alega ser proprietário do veículo penhorado – Presunção elidida pelos elementos informativos que constam dos autos – Veículo registrado em nome da executada, que é irmã da nora do embargante e que
continha restrição de alienação fiduciária e não podia ser vendido sem a anuência do credor
– Contrato de compra e venda do veículo com informações divergentes –
Inexistência de prova do pagamento do preço
-
Ainda que a propriedade de bem móvel se transfira pela tradição, o pagamento das parcelas do financiamento do veículo não foi realizado pelo embargante
- Executada informou ao oficial de justiça nos autos da execução extrajudicial que apenas emprestara o seu nome para a sua irmã adquirir o bem – Executada é irmã da nora do embargante – Quadro probatório que fragiliza a alegação de aquisição de boa-fé – Embargos de terceiro julgados improcedentes - Sentença reformada - Recurso provido” (TJSP; Apelação Cível 1000033-51.2018.8.26.0063; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barra Bonita - 2ª Vara; Data do Julgamento: 13/09/2023; Data de Registro: 13/09/2023).

“
EMBARGOS DE TERCEIRO
–
Constrição de veículo
– Sentença de improcedência – Insurgência dos embargantes – Descabimento - Embargantes que não lograram demonstrar a efetiva ocorrência do negócio jurídico de compra e venda, tampouco a tradição do bem
– Veículo objeto de alienação fiduciária em garantia – Anotação da restrição no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - Oponibilidade em face dos embargantes
– Inteligência da Súmula 92 do C. STJ - RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1001185-48.2017.8.26.0394; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Odessa - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/07/2019; Data de Registro: 11/07/2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023